Tribunal: TJMT
Processo: 1024570-84.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024570-84.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), CARLOS HORTENCIO DA SILVA MACIEL - CPF: 722.537.204-10 (EMBARGANTE), CIDNEY MANOEL DE ARRUDA - CPF: 362.313.471-68 (EMBARGANTE), CLAUDINEY NOGUEIRA SIQUEIRA - CPF: 568.922.171-68 (EMBARGANTE), DALTON LUIZ DE MAGALHAES - CPF: 689.023.951-20 (EMBARGANTE), DELVINO FERREIRA DE MEDEIROS - CPF: 474.870.201-00 (EMBARGANTE), DIOGO PEREIRA SANTINO DA SILVA - CPF: 022.119.721-44 (EMBARGANTE), EVERSON BRITO FORTES - CPF: 007.325.981-09 (EMBARGANTE), FERNANDO AUGUSTINHO DE OLIVEIRA GALINDO - CPF: 823.823.101-97 (EMBARGANTE), FRANCISCO CARLOS CERQUEIRA - CPF: 238.311.701-34 (EMBARGANTE), GABRIEL RODRIGUES LEAL - CPF: 717.321.521-87 (EMBARGANTE), JABES LYRA SOUZA DE LIMA - CPF: 503.892.204-00 (EMBARGANTE), JORGE CATARINO DE MORAIS RIBEIRO - CPF: 393.713.011-04 (EMBARGANTE), JUCIMAR INACIO DE MORAES - CPF: 016.572.031-07 (EMBARGANTE), LUCIMAR BORGES GONCALVES - CPF: 984.403.901-06 (EMBARGANTE), PAULO HENRIQUE MAIA - CPF: 947.472.881-04 (EMBARGANTE), PLINIO CRISTIANO ORTT - CPF: 012.703.671-70 (EMBARGANTE), ROSANA SIQUEIRA GALVAO CORVOISIER - CPF: 028.317.091-30 (EMBARGANTE), SERGIO RICARDO BORGES DE HOLANDA - CPF: 668.047.791-34 (EMBARGANTE), THIAGO VINICIUS PINHEIRO DA SILVA - CPF: 013.574.051-70 (EMBARGANTE), WANKLEY CORREA RODRIGUES - CPF: 630.704.721-68 (EMBARGANTE), WELLINGTON AUGUSTO PRADO DE CAMPOS - CPF: 843.782.711-68 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - CPF: 010.183.001-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.333.815/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS .

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO INCISO II, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC - EFEITO INFRINGENTE - IMPOSSIBILIDADE - REJEIÇÃO.

Não há falar em omissão quando a matéria foi objeto de apreciação no acórdão embargado, mas contrária aos interesses da parte embargante.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos por
Carlos Hortêncio da Silva Maciel e Outros
, contra o acórdão, proferido no Recurso de Agravo Interno n.
1024570-84.2022.8.11.0000
, que foi desprovido, a unanimidade, mantendo a decisão que determinou a realização de perícia para apuração do percentual pretendido pelos Agravantes a título de diferença de URV.

A parte Embargante alega que o acórdão embargado está eivado do vício de omissão, porque não demonstrou a distinção entre o entendimento jurisprudencial com o caso em julgamento, ou a sua superação, no que tange e necessidade de liquidação de sentença, por arbitramento, com a determinação de perícia.

Diante disso, requer o acolhimento destes Embargos de Declaração, para sanar o vício de omissão, afastando a necessidade de apuração do percentual devido, relativo as diferenças salariais, decorrentes da conversão da moeda.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo não acolhimento dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
Carlos Hortêncio da Silva Maciel e outros
, contra o acórdão, proferido no Recurso de Agravo Interno n.
1024570-84.2022.8.11.0000
, que foi desprovido, a unanimidade, mantendo a decisão que determinou a realização de perícia para apuração do percentual pretendido pelos Agravantes a título de diferença de URV.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto

no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico. Os Embargos de Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos Declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável de saneamento dos referidos vícios.

Entende o Superior Tribunal de Justiça assim tem entendido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INCIDENTE MANIFESTAMENTE INFUNDADO. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INVIABILIDADE. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. CESSÕES DE DIREITO. VALIDADE. PAGAMENTO DO PREÇO AJUSTADO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.

1.
Os embargos de declaração, cujos pressupostos estão relacionados no art. 535 do Código de Processo Civil, visam eliminar contradição, aclarar obscuridade ou suprir omissão a respeito de questão jurídica de especial relevância para o desate da lide. Ausentes essas hipóteses, não prospera a irresignação recursal.

2. O reexame de matéria já decidida, com a simples intenção de alterar o decisum impugnado, é incompatível com a função integrativa dos embargos declaratórios.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 334.464/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 26/05/2015). (Negritei)

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – 1. Não prospera a pretensão da embargante, pois, no caso, não ocorre qualquer das hipóteses previstas no artigo 535 do CPC. 2
.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas e tão-somente para sanar obscuridade ou contradição, ou ainda para suprir omissão verificada no julgamento, acerca de tema sobre o qual o tribunal deveria ter-se manifestado.
3. No Recurso Especial não houve qualquer insurgência relacionada à incidência dos juros moratórios, não foram indicados dispositivos legais violados acerca do tema e sequer invocou-se dissídio jurisprudencial quanto ao assunto. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDRESP nº 200301687127 – 2ª T. – Rel. Min. Castro Meira – D.J.U. de 6-3-06 – p. 299). (Destaquei)

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado.

Com efeito, a irresignação apontada, de que o acórdão foi omisso porque não se manifestou expressamente sobre
a distinção entre o entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores, com o caso em julgamento, ou a sua superação, no que tange e necessidade de liquidação de sentença, por arbitramento, com a determinação de perícia
, mostra-se descabida, uma vez que o Julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todos os dispositivos citados pelas partes, mas, sim, julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente.

Sendo assim, não havendo omissão a ser sanada, o improvimento dos Declaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
,

mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023